Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.
5. Embargos de declaração rejeitados.